Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou a manutenção do bem no âmbito do Distrito Federal até a expiração do prazo para pagamento da dívida. Advertiu o devedor da possibilidade de purgar a mora e mediante quitação integral da dívida segundo valores apontados pelo credor na exordial e determinou à serventia que, caso frustrada a diligência, intime o credor a se manifestar quanto à conversão da ação em execução por quantia certa. Na origem, foi homologado acordo entre as partes, tendo sido proferida sentença que extinguiu o feito (ID 163195248, autos originários). Manifestação do recorrente acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 50229651). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. No caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto realizado acordo entre as partes na origem e extinto o feito por sentença, que transitou em julgado em 5.7.23 (ID 133107096, autos originários). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006